Tribunal: STF
Processo: HC 237190
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor Câmara de Araujo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que denego a ordem no HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000. 



    Consoante se extrai dos autos, o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 315, c/c art. 311 do Código Penal Militar, a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal Brasileiro. 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da condenação em razão da não abertura de prazo para a apresentação da resposta à acusação, nos termos do art. 396 e 396-A, do Código de Processo Penal. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA ESTREITA E EXPEDITA DO HABEAS CORPUS. POTENCIALIDADE LESIVA À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ PÚBLICA. A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural da Justiça Militar da União também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares na órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do artigo 9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens jurídicos tutelados. Destarte, por força do princípio da especialidade, são diplomas com disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e preceitos da lei processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da " resposta à acusação". Precedentes do Superior Tribunal Militar. O juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca de cognição exauriente da prova. Bastante, pois, para o recebimento da Denúncia, são o exame da sua validade formal e a verificação da presença de elementos informativos de ocorrência de crime e de suficientes indícios de autoria. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. Denúncia que atende a todos os requisitos previstos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, não incidindo, de outra parte, em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 78 do mesmo Código Não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como assegurar - na via estreita e expedita do Habeas Corpus - que, somente por conta de uma aventada invalidade de uma prova documental, que não haveria justa causa para a Ação Penal Militar a que responde o Paciente. Como cediço, no atual estágio do direito penal pátrio, não mais vige o malsinado sistema de prova tarifada, de modo que pode o Magistrado formar o seu convencimento com base em todo o contingente probatório (livre convencimento motivado). Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter efetivamente logrado enganar a Administração - ingressando indevidamente nos seus quadros - é indicativo cabal e suficiente da potencialidade lesiva do seu agir. Denegação da Ordem. Unânime”. (edoc. 2)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que concerne à pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar,reconheço a incidência das normas ao processo judicial militar.



    Todavia, após o julgamento do RHC 142608, julgado em 14/2/2023, a Segunda Turma entendeu que a norma inscrita nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum se aplica somente naquelas ações penais militares cuja instrução não se tenha encerrado.



    No presente caso, o impetrante ataca acordão prolatado pelo STM, no HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, há mais de três anos (07/05/2020), cuja sentença condenatória, proferida em 05/09/2022, já transitou em julgado.



    Desse modo, a pretensão do impetrante vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).  



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).  



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente